Tribunal: TJPA
Processo: 0806791-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806791-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: M & M ANDRADE TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por M & M Andrade Transportes Ltda – EPP, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão monocrática que, por sua vez, reformara decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova. A embargante alega omissão quanto à superveniente perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos originários, bem como quanto à sua condição de hipossuficiência técnica e aplicação da teoria finalista mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário; e (ii) examinar se houve omissão sobre a condição jurídica da embargante como destinatária final do serviço e a consequente aplicação da teoria finalista mitigada do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

A alegação de perda superveniente de objeto do agravo de instrumento demanda prova da prolação e trânsito em julgado da sentença nos autos originários, o que não foi demonstrado nos autos, sendo matéria superveniente que não se resolve por meio de embargos declaratórios.

5.

A decisão embargada enfrentou expressamente a ausência de relação de consumo e de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da embargante, afastando a aplicação da teoria finalista mitigada do CDC, não havendo omissão a ser sanada.

6.

A tentativa de reabrir a discussão sobre a caracterização da embargante como consumidora e a inversão do ônus da prova configura inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

7.

Precedente do STJ reafirma que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que travestidos de alegações de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo originário, para fins de reconhecimento de perda de objeto de agravo de instrumento, não pode ser reconhecida por embargos de declaração sem prova documental adequada.

2.

A ausência de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte exclui a aplicação da teoria finalista mitigada do CDC.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação argumentativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios definidos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, §1º, e 357, III; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022.

M & M ANDRADE TRANSPORTES LTDA – EPP,
em face de
SULPARA CAMINHOES E MÁQUINAS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHE-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de Janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

M & M ANDRADE TRANSPORTES LTDA – EPP
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 26859740), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 26483573, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MOMENTO ADEQUADO PARA DEFINIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por M & M Andrade Transportes Ltda – EPP contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova em favor da autora na ação de indenização por lucros cessantes, reconhecendo a inexistência de relação de consumo e a inadequação do momento processual para a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada na fase inicial do processo, antes da fase de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a existência de relação de consumo, afastada no caso concreto, pois o caminhão foi adquirido como insumo para atividade empresarial da agravante, segundo a teoria finalista.

4. A vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, necessária para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC, não foi demonstrada pela agravante.

5. A inversão do ônus da prova, como regra, deve ocorrer na fase de saneamento do feito, conforme art. 357, III, do CPC, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

6. A antecipação da inversão do ônus da prova sem a adequada demonstração da hipossuficiência vulnera o equilíbrio processual e pode resultar na imposição de "provas diabólicas", vedadas pelo art. 373, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe a existência de relação de consumo, o que não ocorre quando o produto é adquirido como insumo para atividade empresarial.

2. A hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica deve ser comprovada para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC.

3. A definição da distribuição do ônus probatório deve ocorrer na fase de saneamento do processo, conforme art. 357, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, §1º, e 357, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2498507/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1634997/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/09/2024.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado. Em primeiro lugar, aduz que sobreveio sentença de mérito no processo originário (autos n. 0829772-46.2021.8.14.0301), o que teria implicado a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, motivo pelo qual requer a declaração de prejudicialidade do recurso, com fundamento na jurisprudência aplicável.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto à sua qualificação jurídica, alegando que não realiza conserto ou reparo de veículos, tampouco comercializa seguros, sendo mera destinatária final dos serviços prestados, o que justificaria o reconhecimento de sua hipossuficiência técnica, nos moldes da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em favor de pessoas jurídicas que, embora exerçam atividade econômica, sejam vulneráveis em relação à parte adversa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, supridas as omissões apontadas no acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
M & M Andrade Transportes Ltda – EPP
, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Com relação à alegada perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, entendo que a matéria não comporta acolhimento por via de embargos de declaração. Trata-se de questão superveniente à formação do acórdão, que dependeria de instrução adequada e prova do trânsito em julgado da sentença ou de seu conteúdo, o que não foi feito de modo a viabilizar o reconhecimento da suposta prejudicialidade do recurso.

Ademais, nos termos do entendimento pacificado do STJ, os embargos declaratórios não constituem via própria para reexame da matéria já decidida com vistas à obtenção de efeitos modificativos, salvo excepcionalmente quando houver omissão, obscuridade ou contradição capazes de conduzir a resultado diverso. No caso em apreço, embora se alegue omissão, a real pretensão embutida é de rediscutir os fundamentos do julgado sob prisma diverso.

Quanto à alegada omissão acerca da hipossuficiência técnica da embargante e da aplicação da teoria finalista mitigada, não há vício a ser sanado.

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à relação de consumo entre as partes e à possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada. Reconheceu-se que o bem (caminhão) fora adquirido como insumo à atividade econômica da embargante, afastando-se, por conseguinte, sua caracterização como consumidora nos termos do art. 2º do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o julgado também consignou expressamente que não foi demonstrada qualquer hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica apta a ensejar o afastamento da teoria finalista clássica. Desse modo, não se verifica qualquer omissão no acórdão recorrido, mas apenas inconformismo da parte embargante com a fundamentação e o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa, tampouco à veiculação de fundamentos fáticos e jurídicos não suscitados anteriormente, o que por si só justifica o não acolhimento do recurso.

Importante ressaltar que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de maneira desfavorável à pretensão da embargante.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o voto proferida.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/02/2026